Tribunal: TJDFT
Processo: 0754924-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754924-74.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: ALV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DF PLAZA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na Execução de Título Extrajudicial n. 0723006-20.2023.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de ALV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254906602 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada ("teimosinha"), por entender que o credor não localizou bens passíveis de penhora da devedora. Opostos embargos de declaração pelo credor, foram rejeitados (ID 257482931, origem) Em suas razões recursais (ID 79414303), o agravante alega que o decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de constrição autoriza a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), conforme jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a negativa judicial afronta os princípios da cooperação e da máxima efetividade da execução, além de colocar em risco a ocorrência de prescrição intercorrente, frustrando o direito creditório. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na interpretação atualizada da legislação processual e nos precedentes que reconhecem a legitimidade da reiteração da pesquisa após lapso temporal razoável. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de paralisação da execução e na iminência da prescrição intercorrente, que poderia extinguir o crédito exequendo. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento da execução com a realização da pesquisa de ativos financeiros requerida. Preparo recolhido ao ID 79441381. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção1 Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de consulta ao SISBAJUD no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia envolve aferir a possibilidade de consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de bens penhoráveis da devedora, ora agravada. O SISBAJUD é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. Trata-se de ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento da medida, o que demanda análise casuística. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. Este e. Tribunal de Justiça perfilha igual entendimento, conforme os seguintes arestos: Acórdão 1776745, 07021668920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1782052, 07384924820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1773177, 07330474920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção1 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Pondera-se que, no caso em apreço, a última pesquisa realizada junto ao SISBAJUD fora protocolada em 26/02/2024 (ID 190997524 dos autos de origem), ou seja, há mais de 1 (um) ano, tendo sido efetivada na modalidade de repetição programada por 30 (trinta) dias. Na oportunidade, fora bloqueada a quantia de R$ 515,60 (quinhentos e quinze reais e sessenta centavos). O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual. No caso, verifica-se que a última consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (26/02/2024), se deu há mais de 1 (um) ano. A renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, considerando que a última consulta já utilizou a repetição programada por 30 (trinta) dias, não se apresenta como medida razoável. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, em razão do lapso temporal desde a última pesquisa, razoável a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade simples, em busca de ativos financeiros em nome da devedora. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade simples. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 11:37:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p.436 2 IDEM, pág. 205.